Tribunal: TJES
Processo: 0000455-98.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-98.2019.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIANO DE JESUS VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO :
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
NÃO VERIFICADA
S
.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
H
ouve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao
desp
rovimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas, em sede recursal, pela douta defesa, não existindo o
bscuridade ou contradição,
a ser suprida.

2.
A
s alegações do embargante
se consubstanciam em
mera irresignação, e pretensão de rediscussão da
s
matéria
s
,
eis que a conclusão, adotada
pelo colegiado,
foi
contrária
aos interesse
s
da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência.

3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
RELATOR SUBSTITUTO :
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000455-98.2019.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIANO DE JESUS VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO STELZER NETO - ES29325, LEONARDO TRABACH - ES23563-A

VOTO

Trata
m
-
se de
e
mbargos de
d
eclaração
,
interposto
s
por
FLAVIANO DE JESUS VENÂNCIO
,

em face do v. Acórdão I
d.
5817926
, que
negou
provimento ao apelo
defensivo,
mantendo a sentença que
o
condenou,

pela

prática do
s
delito
s
de
roubo, qualificado pelo emprego de arma
de fogo

(art. 15
7
, §
2
º-
A
, inciso
I
,
do Código Penal)
;
resistência
(art. 329 do Código Penal)
, e posse de arma de fogo
,
de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03)
,
à
s
pena
s
de
06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
em regime inicial de cumprimento semiaberto,
e
pagamento de
20
(vinte) dias-multa.

A defesa s
e insurge quanto à fundamentação, utilizada para manter a condenação
do réu
, nas iras dos artigos 329 do Código Penal, e 12 da Lei 10.826/03, p
leiteando sejam
sanada
s
a
s
alegada
s

obscuridades e contradições

(
I
d.
5976204
)
.

O
Acórdão impugnado restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO. VALOR DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTE. POSSE DE MUNIÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÕES PELO ROUBO. INVIABILIDADE. MOMENTOS DE CONSUMAÇÃO DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO IMPROVIDO.
1
.
Autoria e materialidade do crime de resistência comprovadas, em especial pelas declarações dos policiais militares, que contam com fé pública e presunção de legitimidade. Precedente do STJ.
2.
Considerando que o art. 12 da Lei nº 10.826/03, dispõe ser típica a conduta do réu, que possuía em sua residência, munições de uso permitido, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, torna-se descabido falar em ausência de força probante.
3.
Não prospera a pretensão de
absorção da posse irregular de munições, considerando que as infrações narradas foram praticadas em momentos distintos, e com desígnios autônomos, inexistindo relação de subordinação, ou dependência, entre elas.
4
. Recurso improvido.”
(
TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000
455-98.2019
.8.08.0066, Relator:
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
23/08/2023
).

Pois bem.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver n
o

Acórdão
, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise,
verifiquei que
houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao
des
provimento do apelo defensivo, especialmente, quanto às matérias
sustentadas

pela defesa,
em sede recursal.

Concluiu-se
,
de modo claro e fundamentado,
que
materialidade, e autoria, do
crime de resistência

(art. 329 do Código Penal),
restaram demonstradas nos autos,
apontando-
se, inclusive,
prova
oral,
produzida em Juízo (fl. 251)
,
que
se reputou ser
coerente, harmônica,
e
suficiente, a corroborar a condenação, do ora embargante.

Já sobre a
posse de munições
(art. 12 da Lei 10.826/03), há fundamentação clara, acerca da impossibilidade de absorção
(princípio da consunção)
da conduta, pelo crime de roubo, dada a existência de desígnios autônomos, e ausência de subordinação, ou dependência, entre as figuras típicas.

Importante ressaltar que,
o julgador, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios, que lhe
s
sirva
m
de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória, para dirimir o litígio.

N
esse sentido,
cito precedente do
C. STJ:

“
(...
)
4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que
o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes"
(
STJ.
AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).(...
)”
(EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 7/3/2023,
DJe de 13/3/2023.)

Destarte
,
entendo
que as alegações do embargante,
se consubstanciam em
mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria,
eis que a conclusão adotada
pelo colegiado,
foi
contrária
aos interesse
s
da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
sedimentada nas Cortes Superiores
.

Outrossim, ausente a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Por fim, consigno que a
finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração, se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025 do CPC, cumulado com o 3º do CPP.

Arrimado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.